Tribunal: TJSP
Processo: 1047606-87.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundado em nota promissória infirmada pela autora.
2:- Cerceamento de defesa não verificado - Prova oral que não teria o condão de alterar a prova documental acostada aos autos.
3:- Confissão em réplica quanto à emissão da cártula - Permanência do título em mãos do credor e ausente comprovação de pagamento - Título assinado em branco e

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundado em nota promissória infirmada pela autora.
2:- Cerceamento de defesa não verificado - Prova oral que não teria o condão de alterar a prova documental acostada aos autos.
3:- Confissão em réplica quanto à emissão da cártula - Permanência do título em mãos do credor e ausente comprovação de pagamento - Título assinado em branco e preenchido pelo portador - Presunção de boa-fé - Subsistência - Aplicação da Súmula 387, do STF.
4:- Recurso não provido.